Tribunal: CARF
Processo: 11080.904553/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.904553/2015-00
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-005.286 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Embargante
CONSELHEIRO HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Interessado
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO NO RELATÓRIO.
Acolhem-se os embargos de declaração para suprir erro de fato constante do
julgado embargado capaz de influenciar seu resultado.
Embargos de Declaração conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos com efeitos infringentes, para: a) afastar, com fulcro no decidido no Processo
11080.722344/2009-93, a ocorrência de homologação tácita da compensação das
estimativas que se tencionava no âmbito da Dcomp 29400.29598.020807.1.3.116575 e
b) à luz do disposto no item "a", não reconhecer qualquer valor como direito creditório
de Saldo Negativo de IRPJ referente ao AC/2007 e, assim, negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.904553/2015-00
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.286 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por este Relator em face do
Acórdão Carf no. 1301-004.812, prolatado durante a sessão de 15 de outubro de 2020 e cuja
ementa e decisão são abaixo transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
EXAME
DAS
PARCELAS
QUE
COMPÕEM O SALDO NEGATIVO.
A homologação tácita (§ 5o. do art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996) da
compensação dos débitos de estimativa de determinado ano-calendário
implica na desnecessidade de análise da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, restando desnecessária a confirmação destas parcelas
que compõem o Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Heitor de Souza
Lima Junior (relator) que votou por lhe negar provimento. Prejudicada a
análise quanto à arguição de nulidade suscitada em recurso. Designado o
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza para redigir o voto vencedor.
O teor do Recurso pode ser extraído do seguinte excerto da peça de embargos:
(...)
No momento da formalização do acórdão, detectei que incorri em erro de fato quanto à
1 (uma) das quatro 4 (quatro) DComps que compõem as mencionadas estimativas
compensadas (a parcela do Saldo Negativo), Dcomp esta que não foi objeto de
homologação tácita no âmbito do processo em que já havia sido analisada
(Processo 11080.722344/2009-93). (grifos não presentes no original)
Trata-se da DComp 29400.29598.020807.1.3.11-6575, última das transmitidas que
utilizavam como direito creditório saldo de Cofins apurado pelo sujeito passivo para o
4o. Trimestre de 2006 e que, no âmbito do referido Processo 11080.722344/2009-93, em
sede de negativa de mérito, restou não homologada, não tendo sido, assim, repita-se,
objeto de reconhecimento de homologação tácita, na forma abaixo (e-fl. 759 daquele
Processo 11080.722344/2009-93):
“(...)Nesse contexto, considerando que as Declarações de Compensação foram
transmitidas entre 10/02/2006 e 17/04/2009 e a data da ciência do Despacho Decisório
ocorreu em 01/06/2012, verifica-se que o decurso do tempo estabelecido pelo § 5o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, estava ultrapassado para as Declarações transmitidas
anteriormente à 01/06/2007, quando o Fisco procedeu ao ato de homologação parcial
das compensações pretendidas pela interessada, resultando, como conseqüência, que
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.286 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

as
compensação
transmitidas
anteriormente
a
01/06/2007
(e
não
canceladas/retificadas) se encontravam tacitamente homologadas.
Observo que, de acordo a planilha de fls. 251/253 e o demonstrativo contido no
Despacho Decisório (fls. 254/257), restaram como ainda passíveis de análise por parte
da Administração as seguintes Declarações de Compensação: (grifei)
06414.14850.230109.1.7.11-7877 – 4o Trimestre de 2004
08468.15104.260109.1.7.11-9244 – 1o Trimestre de 2005
19355.28617.270109.1.7.11-3189 – 1o Trimestre de 2005
33651.11809.170409.1.7.11-9775 – 3o Trimestre de 2005
26034.75091.260109.1.7.11-9361 – 4o Trimestre de 2005
15349.64795.080607.1.3.11-7209 – 4o Trimestre de 2006
20647.43636.180607.1.3.11.5772 – 4o Trimestre de 2006
04226.18175.220607.1.3.11-0609 – 4o Trimestre de 2006
22287.97333.180707.1.3.11-6206 – 4o Trimestre de 2006
29400.29598.020807.1.3.11-6575 – 4o Trimestre de 2006
(...)”
A relatoria se orientou inicialmente, pelo teor do Despacho de e-fl. 786 daquele mesmo
Processo 11080.722344/2009-93, onde se informou que, uma vez que não havia como
“informar a homologação tácita, que foi reconhecida no Acórdão da DRJ” (sem
qualquer exceção), então se informou tudo como desfavorável ao contribuinte e se
arquivou o processo, despacho que, assim, merece o reparo supra constatado.
Entendo que, uma vez comprovado o erro de fato, devem os autos ser submetidos ao
Colegiado para correção, nos termos do direito a seguir invocado, uma vez que, caso
não reconhecidas as compensações de estimativas constantes da referida Dcomp
29400.29598.020807.1.3.11-6575 (Competência: Março/2007, no valor de R$
31.714,14 e Competência: Abril/2007, no valor de R$ 12.850,32), não há que se falar de
Saldo Negativo de IRPJ referente ao AC/2007 a ser reconhecido, ao considerar que o
valor de IRPJ devido apurado de R$ 2.095.968,89 corresponde exatamente ao montante
de estimativas compensadas.
(...)”
Assim, trata-se de necessidade de retificação quanto à informação prestada no
âmbito do Relatório do julgado embargado, capaz de influenciar o resultado do julgamento
anteriormente atingido.
Os referidos embargos foram admitidos por esta Presidência, na forma de
Despacho de e-fls. 782 a 784.
Ciente dos referidos embargos, o contribuinte apresentou em Memoriais
considerações referentes ao mérito do reconhecimento do direito creditório analisado no âmbito
do Proc. 11080.722344/2009-93, ali pugnando, ainda, pelo reconhecimento do dinheiro
creditório.
É o relatório.

Voto
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.286 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
Em sede de reexame por este Conselheiro, nenhum reparo a fazer a
admissibilidade do pleito, realizada na forma de Despacho de e-fls. 782 a 784.
Da análise do relatado, cediço o erro de fato constante dos referidos embargos,
que devem, assim, ser acolhidos para saná-lo.
Quanto ao efeito do referido acolhimento no mérito do pleito, repriso aqui meu
posicionamento no julgado embargado (e-fl. 773):
(...)
20. Por sua vez, quanto à realização de análise de liquidez e certeza do direito
creditório em litígio, de se notar que se está a tratar de direito alegado cuja
origem decorre da apuração de PIS/COFINS e já objeto de análise anterior no
âmbito do referido processo 11080.722344/2009-93 (consoante e-fls. 85 a 87,
279 a 282 e 502 a 513). A propósito, entendo que não merece qualquer reparo a
conclusão ali atingida, no sentido de reconhecimento parcial do direito
creditório pleiteado, de forma que permaneça como saldo de principal de
estimativa de IRPJ referente aos períodos de 01/2007, 02/2007, 03/2007 e
06/2007 (assim, não dotado de liquidez e certeza) o montante de R$ 832.593,31
(vide e-fl. 318, 319, 320 e 323), inexistindo assim Saldo Negativo de IRPJ a ser
restituído.
21. Por fim, quanto à nulidade arguída pela Recorrente, faço notar que a rejeitei,
com fulcro em argumentação detalhada deduzida em sede de julgamento, tendo
porém restado prejudicada a apreciação da referida nulidade por este Colegiado,
a partir da adoção de posicionamento majoritário de provimento ao recurso (por
reconhecimento do direito creditório em litígio, oriundo de estimativas
compensadas objeto de homologação tácita), na forma do Voto Vencedor
constante do presente Acórdão.
22. Diante do exposto, inobstante vencido na forma supra, mantenho meu voto
no sentido de que, afastando o reconhecimento do direito creditório em
discussão por força da homologação tácita ocorrida no âmbito do processo
11080.722344/2009-93 ou, ainda, por força de decadência, seja negado
provimento ao recurso voluntário, por inexistência de liquidez e certeza do
Saldo Negativo pleiteado em litígio.
(...)”
Analiso.
Inicialmente reconheço, que a menção às fls. 318, 319, 320 e 323 do presente
processo feita pelo item 20. de meu voto vencido, por conter obscuridade, deva ser alterada, da
seguinte forma:
- Onde se lê, “(....) de forma que permaneça como saldo de principal de estimativa de
IRPJ referente aos períodos de 01/2007, 02/2007, 03/2007 e 06/2007 (assim, não dotado de liquidez e
certeza) o montante de R$ 832.593,31 (vide e-fl. 318, 319, 320 e 323), inexistindo assim Saldo Negativo
de IRPJ a ser restituído”, leia-se “(...) de forma que permaneça como saldo de principal de estimativa de
IRPJ referente aos períodos de 01/2007, 02/2007, 03/2007 e 06/2007 (assim, não dotado de liquidez e
certeza) o montante de R$ 832.593,31 (vide e-fl. 653 e 660 a 663), inexistindo assim Saldo Negativo de
IRPJ a ser restituído”
Ainda, em que pese o posicionamento pessoal deste relator, reconheço incabível
qualquer possibilidade de alteração no posicionamento majoritário emanado deste Colegiado no
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.286 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

julgado embargado, no sentido de: a) reconhecer a homologação tácita de estimativas
compensadas como hipótese de seu necessário reconhecimento como parcela de direito
creditório a título de Saldo Negativo e b) de vinculação do presente feito ao reconhecimento
parcial de direito creditório já efetuado no âmbito do Proc. 11080.722344/2009-93 (onde se
analisava a compensação de estimativas que compunham o saldo creditório em litígio).
Todavia, ainda que à luz de tais premissas:
a) Concluo, que, em linha com as considerações que deram origem à
admissibilidade deste recurso, deve restar afastada, pelo acolhimento dos presentes embargos, a
ocorrência de homologação tácita da compensação das estimativas que se tencionava no âmbito
da referida Dcomp 29400.29598.020807.1.3.11-6575 (Estimativa Competência: Março/2007, no
valor de R$ 31.714,14 e Estimativa Competência: Abril/2007, no valor de R$ 12.850,32,
totalizando os R$ 44.540,46 acima, cf. e- fl. 523);
b) Verifico que não foram produzidas, pelo sujeito passivo, quaisquer evidências
adicionais no sentido de quitação dos referidos saldo de estimativas (cujo ônus lhe incumbia,
com fulcro no art. 373, I do CPC). Limitou-se o contribuinte a tecer, em sede de memoriais: a) a
tecer considerações que se opõem ao decidido quanto ao reconhecimento parcial do direito
creditório realizado no âmbito do 11080.722344/2009-93, ao qual já se vinculou este Colegiado
e b) Pugnar pela aplicação do Parecer Normativo Cosit no. 02, de 2018.
c) Entendo que somente caso houvesse evidência de cobrança dos referidos
valores pendentes, consoante apurados no âmbito do Processo 11080.722344/2009-93, seria de
se cogitar de eventual cobrança em duplicidade que justificasse o reconhecimento do Saldo
Negativo em análise, à luz da teleologia do PN Cosit no. 02, de 2018.
Destarte, a partir do exposto, entendo que deixa de se poder reconhecer como
direito creditório qualquer valor de Saldo Negativo de IRPJ referente ao AC/20071 e, assim,
proponho que sejam dados efeitos infringentes aos embargos, de forma a se negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Conclusão
Diante do exposto voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para:
a) afastar, com fulcro no decidido no Processo 11080.722344/2009-93, a
ocorrência de homologação tácita da compensação das estimativas que se tencionava no âmbito
da Dcomp 29400.29598.020807.1.3.11-6575 (Estimativa Competência: Março/2007, no valor de
R$ 31.714,14 e Estimativa Competência: Abril/2007, no valor de R$ 12.850,32, totalizando os
R$ 44.540,46 acima descritos, cf. e- fl. 523)
b) à luz do disposto em “a”, não reconhecer qualquer valor como direito creditório
de Saldo Negativo de IRPJ referente ao AC/2007 e, assim, negar provimento ao Recurso.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

1 Note-se, para tal conclusão, que o valor de IRPJ devido apurado, de R$ 2.095.968,89, corresponde exatamente ao
montante de estimativas compensadas e que o somatório das duas referidas estimativas (referentes a Março e Abril
de 2007) supera o Saldo Negativo pleiteado.
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.286 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital